Tribunal: TJSP
Processo: 2116644-55.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Duplicata
Órgão julgador: José Wilson Gonçalves
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-09

Ementa:
FRAUDE À EXECUÇÃO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. Decisão que não a reconhece. Não averbação da distribuição da execução na matrícula do imóvel. Venda que se deu antes da citação. Fraude que, se for o caso, deverá ser apurada em ação própria. Decisão que não merece reparo. Recurso desprovido.